Tribunal: TJDFT
Processo: 0002921-04.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002921-04.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABADIO PEREIRA SILVA, JOSE ANTONIO DA CRUZ DOS REIS, JURACI EDNOS BRAZ, JUVENAL CARVALHO COSTA FILHO, NATAL ANTONIO DE SOUZA, PAULO SARAIVA DE OLIVEIRA, VALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ABADIO PEREIRA SILVA (IDs 22065165/22073994), intime-se o requerente MARIO INACIO FERREIRA, para apresentar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração atualizada outorgada a advogado; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. 2. Em atenção ao requerimento ID 24187249, aguarde-se o ente devedor apresentar a documentação referente ao acordo direto com o credor JOSE ANTONIO DA CRUZ DOS REIS e, se o caso, os respectivos cálculos. 3. Considerando a quitação por acordo direto, dê-se baixa do nome do credor JUVENAL CARVALHO COSTA FILHO no sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios